Tribunal: TJDFT
Processo: 0722951-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Falha na prestação de serviço. Laudo pericial. Não vinculação. Descontos indevidos. Devolução em dobro. Danos morais. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na contratação de empréstimo bancário; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada pela devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) se cabe indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ.
4. O juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos comprovados nos autos (art. 479, CPC)
5. Nos termos do art. 14, do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo sua exclusão possível apenas em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Se a instituição financeira realizou descontos indevidos em verba salarial, cabível a indenização por danos morais, diante do comprometimento da subsistência do consumidor. Referida situação extrapola ao mero dissabor, diante do abalo psicológico que a desordem financeira pode causar.
7. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
8. São requisitos para a repetição em dobro: a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; e c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.
9. Em relação ao conceito de "engano justificável", o colendo STJ estabeleceu que a devolução em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, é aplicável quando a cobrança indevida constitui uma ação contrária à boa-fé objetiva. Isso significa que deve ser aplicada independentemente da intenção ou motivação.
10. A violação à boa-fé objetiva é evidente quando a instituição financeira, mesmo após reconhecer expressamente o erro no cadastramento do valor e do número de parcelas do empréstimo contestado pela consumidora, persistiu em descontar as prestações diretamente no seu contracheque por um período prolongado.
IV. Dispositivo
11. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341 e 479; CDC, art. 14 e 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 326; STJ, EAREsp no 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/2/2024; TJDFT, 0700627-94.2024.8.07.0019, Des. Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 08/05/2025; TJDFT, 0729633-06.2024.8.07.0001, Des. Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/02/2025.